Tribunal: TJSP
Processo: 1008438-38.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – CULPA DO DEMANDADO – DANO MATERIAL – DANO MORAL –
- Não há como presumir que a vítima estava trafegando acima da velocidade permitida no local, na medida em que na ocorrência do acidente deve ser considerada não só a velocidade da motocicleta conduzida pela vítima, mas também do veículo Ford-F4000 conduzido por João o

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – CULPA DO DEMANDADO – DANO MATERIAL – DANO MORAL –
- Não há como presumir que a vítima estava trafegando acima da velocidade permitida no local, na medida em que na ocorrência do acidente deve ser considerada não só a velocidade da motocicleta conduzida pela vítima, mas também do veículo Ford-F4000 conduzido por João o qual também se encontrava em movimento, inclusive em direção opostas (contra o fluxo da via).
- Inexiste elementos do qual se pudesse extrair a concorrência de culpa entre a vítima (condutora da motocicleta) e o demandado João (condutor do veículo Ford-F4000), vez que o fato do pneu dianteiro da motocicleta estar liso não foi determinante para o desfecho fatídico, visto que nada foi apontado acerca da uma possível tentativa frustrada de paralisar a motocicleta, mas apenas que houve uma "freadinha", tanto assim que não fora reportado no laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística.
- A dependência econômica de cunho alimentar dos filhos com relação aos pais tende a cessar aos 25 anos de idade, presumindo-se que, com essa idade, o filho já tenha se formado e ingressado no mercado de trabalho e/ou constituído família, adquirindo autonomia financeira, de modo que o pensionamento mensal em relação aos filhos deve se limitar à data em que cada um atingir 25 anos de idade.
- Plausível a majoração da indenização por danos morais, dada a irreversibilidade dos fatos e limitada pelo pedido formulado no bojo da petição inicial (fixação de indenização por danos morais no valor equivalente a 200 salários mínimos), entendendo que o valor da indenização deve ser fixado no montante pretendido 200 salários mínimos, ou sejam, em R$ 207.800,00 (salário mínimo vigente no ano de 2020), montante que deverá ser repartido de forma igualitária entre as partes, já que nada de específico fora requerido pelos autores nesse particular.
- Considerando a efetiva atuação do patrono da apelante e, sendo mediana a complexidade da causa (acidente de trânsito com vítima fatal), imperativo se mostra a majoração dos honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor da condenação nesta oportunidade fixada, pois se mostra condizente com o trabalho desempenhado pelo patrono dos autores, sem se olvidar do cuidado e zelo dispensado pelo profissional.
RECURSOS DA SEGURADORA E DOS RÉUS IMPROVIDOS
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008438-38.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes/apelados
MARIA DAS MERCÊS FERNANDES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA),
PALOMA
ESTEFANY
MACHADO
TEIXEIRA
DA
COSTA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
LUIZ
FERNANDO
SOUZA
COSTA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e MARIA EDUARDA SOUZA COSTA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
são
apelados/apelantes
MAPFRE
VERA
CRUZ
SEGURADORA S/A e GABRIEL JORGE JUNQUEIRA FRANCO e Apelado JOÃO
FABIANO APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do
2o Juiz, que davam provimento em parte aos recursos, e da 3a Juíza, que dava
provimento ao recurso dos autores e negava provimento aos recursos da seguradora e
dos réus, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a
convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos
Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal,
com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso dos
autores e negaram provimento aos recursos da seguradora e dos réus, vencidos o 2o Juiz
e o Relator sorteado, que declarará voto. Redigirá o acórdão a 3a Juíza.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LÚCIA PIZZOTTI, vencedor, MARCOS RAMOS, vencido, ANDRADE NETO
(Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1008438-38.2016.8.26.0066
APTES/APDOS: MARIA DAS MERCÊS FERNANDES DE SOUZA, PALOMA
ESTEFANY MACHADO TEIXEIRA DA COSTA, LUIZ FERNANDO SOUZA
COSTA E MARIA EDUARDA SOUZA COSTA
APELADO: JOÃO FABIANO APARECIDO DA SILVA
APDOS/APTES: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A E GABRIEL JORGE
JUNQUEIRA FRANCO
COMARCA: BARRETOS
VOTO No 27994
EMENTA
APELAÇÃO

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO CULPA
DO DEMANDADO DANO MATERIAL DANO MORAL

- Não há como presumir que a vítima estava trafegando acima
da velocidade permitida no local, na medida em que na
ocorrência do acidente deve ser considerada não só a
velocidade da motocicleta conduzida pela vítima, mas também
do veículo Ford-F4000 conduzido por João o qual também se
encontrava em movimento, inclusive em direção opostas
(contra o fluxo da via).
- Inexiste elementos do qual se pudesse extrair a concorrência
de culpa entre a vítima (condutora da motocicleta) e o
demandado João (condutor do veículo Ford-F4000), vez que o
fato do pneu dianteiro da motocicleta estar liso não foi
determinante para o desfecho fatídico, visto que nada foi
apontado acerca da uma possível tentativa frustrada de
paralisar a motocicleta, mas apenas que houve uma
“freadinha”, tanto assim que não fora reportado no laudo
elaborado pelo Instituto de Criminalística.
- A dependência econômica de cunho alimentar dos filhos com
relação aos pais tende a cessar aos 25 anos de idade,
presumindo-se que, com essa idade, o filho já tenha se formado
e ingressado no mercado de trabalho e/ou constituído família,
adquirindo
autonomia
financeira,
de
modo
que
o
pensionamento mensal em relação aos filhos deve se limitar à
data em que cada um atingir 25 anos de idade.
- Plausível a majoração da indenização por danos morais, dada
a irreversibilidade dos fatos e limitada pelo pedido formulado
no bojo da petição inicial (fixação de indenização por danos
morais no valor equivalente a 200 salários mínimos),
entendendo que o valor da indenização deve ser fixado no
montante pretendido 200 salários mínimos, ou sejam, em R$
207.800,00 (salário mínimo vigente no ano de 2020), montante
que deverá ser repartido de forma igualitária entre as partes, já
que nada de específico fora requerido pelos autores nesse
particular.
- Considerando a efetiva atuação do patrono da apelante e,
sendo mediana a complexidade da causa (acidente de trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com vítima fatal), imperativo se mostra a majoração dos
honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor da
condenação nesta oportunidade fixada, pois se mostra
condizente com o trabalho desempenhado pelo patrono dos
autores, sem se olvidar do cuidado e zelo dispensado pelo
profissional.
RECURSOS
DA
SEGURADORA
E
DOS
RÉUS
IMPROVIDOS
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos da ação de
reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículos
automotores, ajuizada por Maria das Mercês Fernandes de Souza, Luiz Fernando Souza
Costa, Maria Eduarda Souza Costa e Paloma Estefany Machado Teixeira da Costa
(companheira e filhos de vítima fatal) em face de Gabriel Jorge Junqueira Franco
(proprietário de veículo) e João Fabiano Aparecido da Silva (condutor), com denunciação
da lide à “Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A”, onde proferida r. sentença que julgou
procedentes as pretensões deduzidas para condenar os réus Gabriel e João Fabiano,
solidariamente, a pagarem, a título de danos materiais, a quantia de R$ 2.444,00,
corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais de mora a partir da data dos fatos,
bem como a pagarem, a título de danos morais, a quantia de R$ 60.000,00, corrigida
monetariamente a partir do arbitramento e com juros legais de mora contados do evento
lesivo, mais pensão mensal a quantia equivalente a 2/3 dos vencimentos do falecido,
inclusive 13o salário, aplicando-se os reajustes anuais do salário mínimo, desde a data
dos fatos até a data em que a vítima fatal completaria 65 anos de idade, sendo que as
parcelas vencidas deverão ser corrigidas a partir de seus respectivos vencimentos e
acrescidas de juros legais de mora a partir do sinistro. Facultou a dedução de eventuais
valores recebidos a título de DPVAT, desde que comprovada tal circunstância. Ficou a
cargo dos réus e da seguradora, solidariamente, o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação,
considerando-se para tanto as verbas até então vencidas e devidas por ocasião do
trânsito em julgado, bem como 12 prestações das parcelas vincendas contadas a partir
do trânsito.
Julgou, ainda, procedente a lide secundária de garantia para condenar a
seguradora a ressarcir os valores pagos pelo requerido Gabriel aos autores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrência da condenação ora imposta, dentro das condições e até o máximo do limite
indenizável contratado. Não tendo havido resistência em relação à lide secundária, sem
condenação em verbas de sucumbência fls. 844/850.
Aduz a seguradora litisdenunciada que a r. sentença carece de reforma à
alegação, em apertada síntese, de que não restou comprovada a culpa do condutor
corréu pelo acidente, o qual foi causado exclusivamente pela própria vítima, que colidiu
sua motocicleta contra a traseira do veículo segurado, conduzindo em velocidade
incompatível com a via e com as condições climáticas. Impugna as verbas e,
subsidiariamente, roga pela mitigação da condenação ao pagamento da indenização por
danos morais. Por fim, sustenta que os juros de mora relacionados ao pensionamento
mensal são devidos somente a partir da citação fls. 871/886.
Os autores, de outro lado, postulam pela majoração da indenização por
danos morais, bem como sustentam que o termo final do pensionamento mensal deve
ocorrer na data em que a vítima completaria 75 anos de idade. Por fim, pedem a
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da
condenação fls. 890/899.
O corréu Gabriel Jorge Junqueira Franco, por sua vez, sustenta que não
restou demonstrada a culpa do condutor do seu veículo, o qual não realizou a aludida
manobra em marcha à ré na avenida. Sustenta que o relato da testemunha que embasou
o julgado é inconsistente, havendo que ser desconsiderado. Alega que o pneu dianteiro
da motocicleta da vítima estava liso, sem os sulcos na banda de rodagem, além do que
conduzia em alta velocidade em condição climática adversa ante a existência de neblina,
o que foi determinante para a ocorrência do acidente, impugnando as condenações ao
pagamento de indenizações. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa
concorrente. Ainda, aduz que os autores recebem pensão por morte do INSS em valor
superior ao salário comprovado da vítima, impugnando a condenação ao pagamento de
pensão mensal, alegando que a pensão destinada aos filhos da vítima deve ser limitada à
data em que completarem 18 anos de idade fls. 909/928.
Contrarrazões às fls. 935/954, 963/978 e 979/984.
Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 1.000/1.004, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial provimento dos recursos, ao que vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O recurso dos autores comporta acolhimento, devendo ser negado
provimento ao recurso da seguradora e do demandado Gabriel. Justifico.
Isto porque, da prova carreada aos autos, não se verifica a existência de
elementos do qual se pudesse extrair a concorrência de culpa entre a vítima (condutora
da motocicleta) e o demandado João (condutor do veículo Ford-F4000).
Para que fosse reconhecida a concorrência de culpas deveria ter restado
evidente, que o fato de o pneu dianteiro da motocicleta estar liso era fator determinante
para a ocorrência do evento danoso.
Note-se que do laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística não
apontou para esse sentido (vide fls. 46/49), razão pela qual não há como se chegar a tal
conclusão, mormente quando a testemunha presencial do acidente foi clara ao asseverar
que João estava trafegando em marcha ré no momento da colisão (fls. 36, 650/656 -
depoimentos colhidos em sede de inquérito e nos autos da ação penal e fls. 735/756
dos presentes autos), condição essa que por si só impõe ao referido demandado a
responsabilidade pelo acidente.
Neste contexto, como bem ponderado pelo R. Juízo a quo, não se mostra
verossímil a tese sustentada pelo demandado João no sentido de que havia reduzido a
velocidade em decorrência de outro acidente existente no local, mormente quando o
policial que atendeu a ocorrência objeto de discussão no presente nada relatou nesse
particular (vide fls. 38, 645/648 depoimentos colhidos em sede de inquérito e nos autos
da ação penal e fls. 773/779 dos presentes autos).
Da mesma forma, não há como presumir que a vítima estava trafegando
acima da velocidade permitida no local, na medida em que na ocorrência do acidente
deve ser considerada não só a velocidade da motocicleta conduzida pela vítima, mas
também do veículo Ford-F4000 conduzido por João o qual também se encontrava em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
movimento, inclusive em direção opostas (contra o fluxo da via).
Além disso, é importante ter em mente que, tratando-se de colisão de
objetos em movimento (motocicleta e caminhão de pequeno porte), há uma majoração de
energias que é distribuída entre os corpos. Assim, sendo certo que os condutores de
motocicletas remanescem mais vulneráveis em caso de acidente automobilístico, de rigor
concluir que até mesmo trafegando em baixa velocidade, o acidente pode ser fatal
dependendo do órgão atingido.
Ademais, conforme se infere do depoimento da testemunha Edenilson,
este foi firme ao asseverar no bojo da ação penal e na presente que, apesar da névoa
existente no local, a velocidade da motocicleta era normal e que logo após a vítima ter
buzinado para alertar o demandado João, veio a colidir, elementos esses que foram
decisivos para a condenação do demandado João na esfera penal, em Primeiro Grau
(recurso ainda não analisado em Segundo Grau).
Por isso, imperioso concluir que o fato do pneu dianteiro da motocicleta
estar liso não foi determinante para o desfecho fatídico, visto que nada foi apontado
acerca da uma possível tentativa frustrada de paralisar a motocicleta, mas apenas que
houve uma “freadinha”, tanto assim que não fora reportado no laudo elaborado pelo
Instituto de Criminalística, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento de culpa
concorrente feito pelo i. Relator, devendo por consequência, os valores decorrentes da
condenação imposta na r. sentença ser mantida em 100% em favor dos demandantes.
Quanto à pensão mensal, esta deve ser paga em sua integralidade,
observando que, segundo jurisprudência dos tribunais superiores, a dependência
econômica de cunho alimentar dos filhos com relação aos pais tende a cessar aos 25
anos de idade, presumindo-se que, com essa idade, o filho já tenha se formado e
ingressado no mercado de trabalho e/ou constituído família, adquirindo autonomia
financeira, de modo que o pensionamento mensal em relação aos filhos deve se limitar à
data em que cada um atingir 25 anos de idade.
Nesse sentido são os seguintes julgados: AgRg no Ag 1419899 / RJ,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 06/09/2012; AgRg no AREsp
188102 / ES, Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 28/08/2012; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1139997 / RJ Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/02/2011.
A pensão mensal é devida até a data em que a vítima completaria 75 anos
de idade, que corresponde à expectativa média de vida do brasileiro (IBGE), tal como
reconhecido pela jurisprudência consolidada acerca do assunto: “O termo final da
pensão por morte decorrente de ato ilícito deve levar em consideração as
peculiaridades do caso concreto, bem assim dados atuais sobre a expectativa de vida
média do brasileiro, baseada esta nos dados estatísticos fornecidos pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Precedentes.” (STJ - AgInt no
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 794.430/CE - RELATOR MINISTRO
RAUL ARAÚJO j. 28.06.2016).
No mais, as pensões compreendidas entre a data do evento e o trânsito
em julgado serão pagas de uma só vez, acrescidas de juros moratórios desde a data do
acidente, por cuidar-se de ilícito extracontratual (Súmula 54, do STJ).
No que toca ao quantum indenizatório na seara moral, o recurso dos
autores comporta acolhimento, visto que é evidente o dano suportado pelos
demandantes, vez que de forma repentina e violenta foram privados do convívio familiar
com a vítima (convivente e pai dos autores), quando o falecido contava com apenas 35
anos de idade e se encontrava no exercício de sua atividade laboral e os filhos tinham
apenas 5 anos (Luiz), 4 anos (Maria Eduarda) e 14 anos (Paloma).
Assim, dada a irreversibilidade dos fatos e limitada pelo pedido formulado
no bojo da petição inicial (fixação de indenização por danos morais no valor equivalente a
200 salários mínimos fls. 08), entendo que o valor da indenização deve ser fixado no
montante pretendido 200 salários mínimos, ou sejam, em R$ 207.800,00 (salário mínimo
vigente no ano de 2020), montante que deverá ser repartido de forma igualitária entre as
partes, já que nada de específico fora requerido pelos autores nesse particular.
No que se refere ao percentual fixado a título de verba honorária,
entendo que este se mostra insuficiente neste caso, devendo ele ser majorado para doze
por cento do valor da condenação, vez que no processo em comento demandou labor
considerável ao patrono dos autores, vez que elaborou a petição inicial, emenda à inicial,
réplica sobre as contestações apresentadas, participou de audiência de conciliação e
posteriormente de instrução, tendo, ainda, apresentado alegações finais e contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos recursos interpostos pela parte adversa.
Assim, considerando a efetiva atuação do patrono da apelante e, sendo
mediana a complexidade da causa (acidente de trânsito com vítima fatal), imperativo se
mostra a majoração dos honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor da
condenação nesta oportunidade fixada, pois se mostra condizente com o trabalho
desempenhado pelo patrono dos autores, sem se olvidar do cuidado e zelo dispensado
pelo profissional.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, por maioria de votos, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso da seguradora e do demandado Gabriel, mas DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
dos autores para o fim de: i) manter a culpa exclusiva do condutor do caminhão de
pequeno porte pelo evento danoso; ii) majorar a indenização por danos morais para R$
207.800,00 (salário mínimo vigente no ano de 2020), montante que deverá ser repartido
de forma igualitária entre as partes, já que nada de específico fora requerido pelos
autores nesse particular. Referido montante deverá ser acrescido de correção monetária
a partir da data da prolação do v. acórdão e de juros de mora a contar da citação; iii)
manter o pagamento de pensão aos filhos até que estes venham a completar 25 anos de
idade, bem como, ao reconhecimento desta é devido até a data em que a vítima
completasse 75 anos de idade. Vencidos o 2o Juiz e o Relator sorteado, que declarará
voto.
Por consequência, em face do disposto do § 11, do art. 85 do CPC e do
ora decidido, majoram-se os honorários advocatícios em favor do patrono dos autores
para 14% do valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.833
Apelação Cível no 1008438-38.2016.8.26.0066
Comarca: Barretos
Aptes/Apdos: Maria das Mercês Fernandes de Souza, Paloma Estefany
Machado Teixeira da Costa, Luiz Fernando Souza Costa e Maria Eduarda
Souza Costa
Apelado: João Fabiano Aparecido da Silva
Apdos/Aptes: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A e Gabriel Jorge Junqueira
Franco
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos da
ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo
veículos automotores, ajuizada por Maria das Mercês Fernandes de Souza,
Luiz Fernando Souza Costa, Maria Eduarda Souza Costa e Paloma
Estefany Machado Teixeira da Costa (companheira e filhos de vítima fatal)
em face de Gabriel Jorge Junqueira Franco (proprietário de veículo) e João
Fabiano Aparecido da Silva (condutor), com denunciação da lide à
“Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A”, onde proferida sentença que julgou
procedentes as pretensões deduzidas para condenar os réus Gabriel e João
Fabiano, solidariamente, a pagarem, a título de danos materiais, a quantia
de R$ 2.444,00, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais de
mora a partir da data dos fatos, bem como a pagarem, a título de danos
morais, a quantia de R$ 60.000,00, corrigida monetariamente a partir do
arbitramento e com juros legais de mora contados do evento lesivo, mais
pensão mensal a quantia equivalente a 2/3 dos vencimentos do falecido,
inclusive 13o salário, aplicando-se os reajustes anuais do salário mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde a data dos fatos até a data em que a vítima fatal completaria 65 anos
de idade, sendo que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas a partir de
seus respectivos vencimentos e acrescidas de juros legais de mora a partir
do sinistro. Facultou a dedução de eventuais valores recebidos a título de
DPVAT, desde que comprovada tal circunstância. Ficou a cargo dos réus e
da seguradora, solidariamente, o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da
condenação, considerando-se para tanto as verbas até então vencidas e
devidas por ocasião do trânsito em julgado, bem como 12 prestações das
parcelas vincendas contadas a partir do trânsito.
Julgou, ainda, procedente a lide secundária de garantia para
condenar a seguradora a ressarcir os valores pagos pelo requerido Gabriel
aos autores em decorrência da condenação ora imposta, dentro das
condições e até o máximo do limite indenizável contratado. Não tendo
havido resistência em relação à lide secundária, sem condenação em verbas
de sucumbência fls. 844/850.
Aduz a seguradora litisdenunciada que a sentença carece de
reforma à alegação, em apertada síntese, de que não restou comprovada a
culpa do condutor corréu pelo acidente, o qual foi causado exclusivamente
pela própria vítima, que colidiu sua motocicleta contra a traseira do veículo
segurado, conduzindo em velocidade incompatível com a via e com as
condições climáticas. Impugna as verbas e, subsidiariamente, roga pela
mitigação da condenação ao pagamento da indenização por danos morais.
Por fim, sustenta que os juros de mora relacionados ao pensionamento
mensal são devidos somente a partir da citação fls. 871/886.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os autores, de outro lado, postulam pela majoração da
indenização por danos morais, bem como sustentam que o termo final do
pensionamento mensal deve ocorrer na data em que a vítima completaria
75 anos de idade. Por fim, pedem a majoração dos honorários advocatícios
de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação fls. 890/899.
O corréu Gabriel Jorge Junqueira Franco, por sua vez,
sustenta que não restou demonstrada a culpa do condutor do seu veículo, o
qual não realizou a aludida manobra em marcha à ré na avenida. Sustenta
que o relato da testemunha que embasou o julgado é inconsistente,
havendo que ser desconsiderado. Alega que o pneu dianteiro da
motocicleta da vítima estava liso, sem os sulcos na banda de rodagem,
além do que conduzia em alta velocidade em condição climática adversa
ante a existência de neblina, o que foi determinante para a ocorrência do
acidente, impugnando as condenações ao pagamento de indenizações.
Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente. Ainda,
aduz que os autores recebem pensão por morte do INSS em valor superior
ao salário comprovado da vítima, impugnando a condenação ao pagamento
de pensão mensal, alegando que a pensão destinada aos filhos da vítima
deve ser limitada à data em que completarem 18 anos de idade fls.
909/928.
Contrarrazões às fls. 935/954, 963/978 e 979/984.
Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.000/1.004, pelo parcial provimento dos recursos, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
Apelos tempestivos e preparados, observada a gratuidade
concedida aos autores.
É o relatório.
Os apelos comportam parcial acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia 02.04.2015,
por volta das 06h00min, Fernando Alves da Costa, à época companheiro
da primeira requerente e pai dos menores Luiz Fernando, Maria Eduarda e
Paloma, transitava com sua motocicleta marca Honda-Titan, placas
EFM-6574, pela Avenida Antônio Frederico Ozanam, quando colidiu
contra a traseira de um pequeno caminhão Ford-F4000 G, placas
DMU-0037, conduzido pelo corréu João, o qual é funcionário do
proprietário do veículo, o corréu Gabriel.
Sustentaram que o primeiro requerido realizava manobra
em marcha ré na pista esquerda da avenida, sendo que, haja vista a
manobra imprudente a vítima tentou buzinar a fim de evitar a colisão,
contudo não obteve êxito, enfatizando em que o requerido se esvaiu do
local sem prestar o devido socorro.
Alegaram que em decorrência do acidente Fernando veio a
óbito no dia 11.05.2015, deixando esposa e filhos sem amparo nenhum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez que dependiam exclusivamente de seu salário, além de terem arcado
com as despesas de funeral.
Requereram, assim, a condenação dos requeridos ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como
pensionamento mensal vitalício.
Ao contestarem o feito, os réus aduziram culpa exclusiva da
vítima, eis que estaria em excesso de velocidade, anotando que dia do
acidente havia muita neblina e o condutor do caminhão teve quer reduzir a
velocidade em razão de ter avistado um rapaz caído da moto no canteiro
central. Afirmaram que quando o condutor João ouviu o barulho na traseira
do pequeno caminhão olhou para os retrovisores para checar, porém, nada
foi avistado, ao que seguiu seu trajeto normal.
Com efeito, resta demonstrada a culpa do condutor do
veículo marca Ford-F4000, o corréu João Fabiano Aparecido da Silva, pelo
acidente, eis que parou seu conduzido de forma inopinada e não
devidamente sinalizada na faixa esquerda de avenida.
Ainda que fosse desconsiderado o relato da testemunha
Edenilson Pimentel da Cruz, o qual mencionou que o caminhão trafegava
normalmente quando, em determinado momento, sustou a marcha e passou
a trafegar em marcha à ré na via, a culpa do condutor João Fabiano resta
configurada tão somente por ter parado ou reduzido bruscamente a
velocidade, sem justo motivo e devida sinalização, na avenida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme bem anotado pelo digno Magistrado da causa,
“... a versão defensiva do requerido Gabriel é no sentido de que o
condutor da caminhonete teria apenas reduzido a velocidade por se
deparar com um rapaz caído de moto no canteiro central, momento em
que ouviu o barulho. Contudo, nem o condutor da caminhonete,
tampouco a testemunha presencial Edenilson, se referiram a tal fato.”
Em acréscimo, observo que os policiais militares que
atenderam à ocorrência sequer mencionaram a existência de outro acidente
no local, o que retira a verossimilhança da alegação defensiva no sentido
de que o condutor corréu parou justificadamente o caminhão.
Importante registrar, inclusive, que o corréu João Fabiano
foi condenado na esfera criminal, por infração ao art. 302, §1o, III, do
Código de Trânsito Brasileiro fls. 955/962.
De outro lado, o reconhecimento da concorrência de culpas
é medida que se impõe, haja vista que a vítima trafegava com o pneu
dianteiro de sua motocicleta sem os sulcos na banda de rodagem (ver laudo
de fls. 45/49), bem como provavelmente imprimia velocidade excessiva ou
estava desatento, sob neblina, mormente porque a velocidade máxima para
o local era de 40 km/h, conforme se verifica pelo site “Google Street
View”.
A vítima, caso estivesse conduzindo com atenção, dentro
dos limites de velocidade e com o pneu dianteiro em ordem,
provavelmente teria melhores condições para estancar a sua motocicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou, ao menos, mitigar a velocidade de modo a minimizar os danos
decorrentes da colisão, certo que, segundo o relato da testemunha
presencial Edenilson Pimentel da Cruz, a visibilidade em razão da neblina
era de cerca de 70 m (fls. 735/755).
Assim, haja vista a concorrência de culpas, resta presente o
dever de indenizar, mas de forma mitigada.
Os danos materiais referentes às despesas com o funeral da
vítima devem ser indenizados, mas na proporção de 50%, no importe de
R$ 1.222,00.
O dano moral, por sua vez, à evidência está configurado,
certo que sua quantificação pela perda de um ente querido deve ser feita
mediante estimativa prudente, que leva em conta a necessidade de, com a
quantia, minimizar a dor dos autores, considerando a condição social e
econômica dos envolvidos, bem como o grau de culpa dos requeridos.
Destarte, levadas em consideração as peculiaridades do fato,
as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários, a
indenização comportaria majoração para R$ 200.000,00 mas, ante a
existência de culpa concorrente, compete aos autores o pagamento de tão
somente R$ 100.000,00 a esse título, o que não caracteriza enriquecimento
sem causa, mas alcança o objetivo de compensar os autores pelo ocorrido.
A correção monetária deverá fluir a partir da publicação da
sentença (Súmula 362, do STJ), com observância dos índices previstos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tabela prática deste Tribunal de Justiça, ao passo que o termo inicial de
incidência dos juros legais de mora corresponde à data do evento danoso
(Súmula 54, do STJ).
No tocante à verba indenizatória a título de pensionamento
mensal, anoto que é devida mesmo diante do fato de os autores receberem
benefício previdenciário em razão da morte da vítima, já que a concessão
do benefício pelo INSS não tem o condão de vincular essa indenização de
natureza civil, haja vista a diversidade das respectivas naturezas jurídicas.
Assim é a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Recurso Especial - Acidente de trabalho - Responsabilidade civil -
Pensão previdenciária - Cumulação - Possibilidade - Precedentes -
Dissídio Jurisprudencial não comprovado. I - É assente o entendimento
nesta Corte no sentido de que a indenização previdenciária é diversa e
independente da contemplada no direito comum, inclusive porque têm
origens distintas: uma, sustentada pelo direito acidentário; a outra, pelo
direito comum, uma não excluindo a outra (Súmula 229/STF), podendo,
inclusive, cumularem-se. Precedentes. (...).” (REsp no 823137/MG, Rel.
Min. Castro Filho, 3a Turma, J. 20.06.2006, DJU. 30.06.2006, p. 219).
De outro vértice, a pensão mensal deverá ser mitigada ao
percentual de 50% da quantia fixada em sentença, em razão da
concorrência de culpas.
Segundo
jurisprudência
dos
tribunais
superiores, a
dependência econômica de cunho alimentar dos filhos com relação aos pais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tende a cessar aos 25 anos de idade, presumindo-se que, com essa idade, o
filho já tenha se formado e ingressado no mercado de trabalho e/ou
constituído família, adquirindo autonomia financeira, de modo que o
pensionamento mensal em relação aos filhos deve se limitar à data em que
cada um atingir 25 anos de idade.
Nesse sentido são os seguintes julgados: AgRg no Ag
1419899 / RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
06/09/2012; AgRg no AREsp 188102 / ES, Relator Ministro SIDNEI
BENETI, julgado em 28/08/2012; REsp 1139997 / RJ Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/02/2011.
A pensão mensal é devida até a data em que a vítima
completaria 75 anos de idade, que corresponde à expectativa média de vida
do brasileiro (IBGE), tal como reconhecido pela jurisprudência
consolidada acerca do assunto: “O termo final da pensão por morte
decorrente de ato ilícito deve levar em consideração as peculiaridades do
caso concreto, bem assim dados atuais sobre a expectativa de vida média
do brasileiro, baseada esta nos dados estatísticos fornecidos pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Precedentes.” (STJ - AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 794.430/CE - RELATOR
MINISTRO RAUL ARAÚJO j. 28.06.2016).
As pensões compreendidas entre a data do evento e o
trânsito em julgado serão pagas de uma só vez, acrescidas
de juros moratórios desde a data do acidente, por cuidar-se de ilícito
extracontratual (Súmula 54, do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Haja
vista
o
decaimento
recíproco,
fica
rateado
igualitariamente o pagamento das custas e despesas processuais, arcando
cada polo com os honorários dos advogados do polo adverso, cabendo aos
réus o pagamento de 10% do valor da condenação e, aos autores, o
pagamento de 10% do valor correspondente ao seu decaimento em relação
ao pedido inicial, observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, confiro parcial provimento aos apelos,
conforme acima.
MARCOS RAMOS
Relator sorteado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
101885DA
9
18
Declarações de
Votos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
106075A5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008438-38.2016.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.